Tribunal: CARF
Processo: 10240.001400/2007-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.001400/2007-48
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-010.452 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2021
Embargante
EMPRESA ESTADUAL DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO
RURAL DO ESTADO DE RONDONIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011, 2012
EMBARGOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTEGRAÇÃO DA DECISÃO
EMBARGADA.
Inexistindo na decisão a omissão apontada em embargos, estes devem
rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos, nos termos do voto da relatora, uma vez que não reconhecida a omissão alegada.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de auto de infração para a imposição de multa por descumprimento de
obrigação instrumental prevista no art. 32, IV e § 5o da Lei no 8212/91, acrescentado pela Lei no
9528/97, c.c. o art. 225, IV e § 4o do Decreto no 3048/99, por ter a empresa apresentado GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias no
período de 01/01/1999 a 21/12/2000.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.001400/2007-48
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.452 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001400/2007-48

A impugnação apresentada pelo contribuinte foi julgada improcedente e, no
recurso voluntário interposto contra essa decisão, ele alegou, em síntese, que
(i)
os créditos tributários estariam decaídos;
(ii)
na época dos fatos geradores, estaria isento de recolher as contribuições
previdenciárias relativas às competências objeto deste processo; e
(iii)
a penalidade relativa às competências de 01/1999 a 12/2000 deveria ser
calculada apenas sobre os valores dos segurados empregados não
declarados e não sobre a parte patronal das empresas.
O recurso voluntário em questão foi julgado parcialmente procedente por este
colegiado aos 21/01/2015, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2000
DECADÊNCIA MULTA
É de cinco anos o prazo para a Fazenda Nacional constituir créditos relativos à multa
decorrente de inadimplemento de obrigação acessória, a contar do primeiro dia do
exercício seguinte no qual o lançamento poderia ter sido efetuado, na forma definida
pelo art. 173, I do Código Tributário Nacional.
RETROATIVIDADE BENIGNA. POSSIBILIDADE.
O art. 79 da Lei no 11.941/2009 revogou o art. 32, § 5o, da Lei no 8.212/1991 e trouxe
penalidade mais benéfica para a presente infração, motivo pelo qual deve haver o
recálculo da multa imposta.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Cientificado dessa decisão, o contribuinte opôs os embargos de declaração de fls.
295/298, com fundamento no art. 65, II do Anexo II do RICARF1, alegando, em síntese, que o
julgado em questão padeceria do vício de omissão, pois não teria se pronunciado acerca da sua
alegação no sentido de que a penalidade a ele imposta deveria ser calculada apenas sobre a
contribuição dos segurados empregados, pois à época do alegado descumprimento da obrigação
instrumental, estaria isento de recolher as contribuições previdenciárias, sendo indevida a
inclusão da cota patronal das contribuições no cálculo da multa.
Submetidos a juízo prévio de admissibilidade, os embargos foram admitidos e
vieram para apreciação e julgamento.
É o relatório.

1 Na versão aprovada pela Portaria MF n° 343, de 09/06/15.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.452 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001400/2007-48

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
Conforme relatado, o contribuinte opôs os presentes embargos de declaração
contra o acórdão de no 2402004.512, proferido por este colegiado aos 21/01/2015, por ocasião do
julgamento de seu recurso voluntário, sob o argumento de que o julgado em questão teria sido
omisso no que diz respeito à apreciação de sua alegação no sentido de que a penalidade a ele
imposta deveria ser calculada apenas sobre a contribuição dos segurados empregados, pois à
época do alegado descumprimento da obrigação instrumental, estaria isento de recolher as
contribuições previdenciárias, sendo indevida a inclusão da cota patronal das contribuições no
cálculo da multa.
O julgamento do recurso voluntário foi inicialmente convertido em diligência para
que fossem obtidas as informações necessárias acerca das NFLD’s objeto da mesma ação fiscal,
quais sejam as NFLD’s de nos 35.818.2760, 35.818.2778 e 35.818.2786 (fls. 11).
Sobrevindo a informação fiscal (fls. 234), o recurso voluntário foi, então,
submetido à apreciação e julgamento por este colegiado.
Destaco o seguinte trecho voto condutor do acórdão embargado:
(...)
Como se verifica no resultado da diligência, em relação à NFLD no 35.818.2786
(PAF no 10240.001401/200792), que trata da obrigação principal correspondente à
penalidade ora exigida, há decisão irrecorrível reconhecendo a decadência do
crédito tributário até a competência 11/2000, com fulcro no art. 173, inciso I, do
CTN, nos termos do acórdão no 920201.503 da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais. Veja-se a ementa do julgamento:
“Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/1999 a 01/2001
DECADÊNCIA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS É de cinco anos o prazo
para a Fazenda
Nacional constituir créditos relativos à contribuição
previdenciária. Na ausência de recolhimento antecipado, o prazo se inicia no
primeiro dia do exercício seguinte no qual o lançamento poderia ter sido efetuado,
na forma definida pelo art. 173, I do Código Tributário Nacional. Recurso especial
provido.”
(CSRF, PAF no 10240.001401/200792, Acórdão no 9202001.503, Cons. Rel.
Francisco Assis de Oliveira Júnior, Sessão de 13/04/2011)
Conforme narrado acima, o presente processo foi constituído em 30/10/2006 (fl. 03)
para exigir multa em razão de a Recorrente ter apresentado as Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, no
período de 01/01/1999 a 31/12/2000.
Assim, considerando que o presente processo foi constituído em 30/10/2006, há de
ser reconhecida a decadência no caso até a competência 11/2000, nos termos do art.
173, inc. I do CTN, tal como no processo principal.
No que se refere à competência remanescente (12/2000), não fulminada pela
decadência, entendo que a autuação deve ser mantida, pois, tratando-se de
processo de obrigação acessória, o resultado deste deve seguir a sorte do processo
em que se discute a obrigação principal.
Assim, uma vez que, conforme as informações da autoridade fiscal de fls. 249/250,
os valores não fulminados pela decadência na NFLD no 35.818.2786 (obrigação
principal) já estariam em fase de envio à PFN/RO para cobrança, a multa ora
exigida e não decaída deve ser mantida. (Destaquei)
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.452 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001400/2007-48

(...).
Do trecho acima reproduzido, entendo que o relator do acórdão deixou bastante
clara a resposta ao questionamento feito pelo embargante em seus embargos, no sentido de que a
multa aplicada pela penalidade que lhe é imposta deveria ser calculada apenas em relação à
contribuição dos segurados empregados, com exclusão da conta patronal, embora não o tenha
feito explicitamente, mas de maneira implícita.
Com efeito, o lançamento abrange o período de 01/1999 a 31/12/2000. Nesse
sentido, o relator, conforme trecho do voto condutor do acórdão, acima reproduzido, foi muito
claro ao se manifestar expressamente no sentido de que “considerando que o presente processo
foi constituído em 30/10/2006, há de ser reconhecida a decadência no caso até a
competência 11/2000”.
Ou seja, nos termos da decisão embargada, praticamente todo o crédito tributário
foi extinto pela decadência, de modo que, ao menos ao período ali mencionado, o assunto se
encerra com o reconhecimento da decadência, que, sendo uma prejudicial de mérito, dispensa a
análise das demais matérias de mérito suscitadas pela parte.
Por outro lado, com relação ao período não decaído, no voto condutor do acórdão
embargado, o relator se manifestou expressamente no seguinte sentido:
No que se refere à competência remanescente (12/2000), não fulminada pela
decadência, entendo que a autuação deve ser mantida, pois, tratando-se de processo de
obrigação acessória, o resultado deste deve seguir a sorte do processo em que se discute
a obrigação principal.
Assim, uma vez que, conforme as informações da autoridade fiscal de fls. 249/250,
os valores não fulminados pela decadência na NFLD no 35.818.2786 (obrigação
principal) já estariam em fase de envio à PFN/RO para cobrança, a multa ora
exigida e não decaída deve ser mantida.
No trecho do acórdão embargado, acima transcrito, o relator deixa muito claro seu
entendimento acerca do período remanescente da autuação, não atingido pela decadência, no
sentido de que quanto a essa competência, a autuação deve ser mantida, pois tratando-se de
obrigação acessória, vinculada à uma obrigação principal, o resultado deste processo deve
seguir a sorte do processo em que se discute a obrigação principal.
E esclarece ele, ainda, que tendo em vista que a autoridade fiscal informou que no
processo no qual se discute a obrigação principal que ensejou a penalidade aqui imposta, os
valores não decaídos já se encontram em fase de envio à Procuradoria da Fazenda Nacional para
cobrança executiva, a multa deve ser mantida.
Ora, quando o relator do acórdão menciona que a multa deve ser mantida porque o
no processo principal, os valores não decaídos já estão em fase de envio à PFN, ele está dizendo,
exatamente, que a discussão do mérito da obrigação principal, que abrange (ou deveria ter
abrangido) a imunidade aqui suscitada pelo embargante como razões de defesa, já teve
julgamento definitivo, não cabendo mais apreciação nesta esfera administrativa de julgamento.
Portanto, entendo que não há omissão no acórdão embargado, pelo que os
presentes embargos não devem ser acolhidos.
Acrescento, apenas a título informativo, que do relatório do acórdão proferido no
julgamento do recurso voluntário interposto pelo ora embargante nos autos do processo em que
se discutem as obrigações principais vinculadas a este feito (PAF de no 10240.001401/2007-92,
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.452 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001400/2007-48

NFLD de no 35.818.278-6), consta que a única matéria de defesa arguida foi a decadência, não
tendo sido por ele suscitada a imunidade, onde essa discussão deveria ter tido lugar.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer dos embargos e, no mérito, rejeitá-los,
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital